Tribunal: TJMT
Processo: 1040434-60.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040434-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JHONY BENEDITO DE FIGUEIREDO NEVES - CPF: 003.582.001-21 (AGRAVADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. PARTICIPAÇÃO NO ENEM/PPL 2024. NOTA MÍNIMA. INEXIGIBILIDADE. ART. 126 DA LEP. RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021. HC 255.775/RJ DO STF. RESSOCIALIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu ao apenado a remição de 100 dias de pena em razão de sua participação no ENEM/PPL 2024, com fundamento no art. 126 da LEP, na Resolução CNJ nº 391/2021 e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 255.775/RJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a remição integral de 100 dias pela participação no ENEM/PPL 2024 depende do atingimento das notas mínimas previstas na Portaria INEP nº 179/2014 ou se basta a obtenção de pontuação nas cinco áreas do conhecimento, conforme interpretação do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021, à luz do precedente do STF no HC 255.775/RJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O precedente do STF no HC 255.775/RJ afasta a exigência de nota mínima padronizada para fins de remição por participação no ENEM quando a remição é requerida na modalidade “acesso ao ensino superior”, inexistindo critério normativo uniforme de aprovação.

4. A remição por estudo prevista no art. 126 da LEP deve receber interpretação ampliativa e favorável à ressocialização, privilegiando o esforço educativo do apenado, ainda que por estudo autodidata.

5. A Resolução CNJ nº 391/2021 autoriza a remição pela aprovação no ENEM, considerando 50% da carga horária legal para o ensino médio, o que corresponde a 1.200 horas e, portanto, a 100 dias de remição, sem exigir nota mínima uniforme.

6. O estabelecimento judicial de pontuação mínima sem previsão normativa expressa viola o princípio da legalidade e incorre em analogia in malam partem, vedada em matéria penal.

7. A obtenção de pontuação em todas as áreas do ENEM/PPL 2024 configura aproveitamento escolar suficiente para fins de remição, consoante interpretação sistemática do art. 126 da LEP, da Resolução CNJ nº 391/2021 e do entendimento firmado pelo STF.

8. O quadro estrutural de violação de direitos reconhecido na ADPF 347 recomenda interpretação que maximize oportunidades de educação e ressocialização no ambiente prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remição de pena pela participação no ENEM não depende do atingimento de notas mínimas previstas para certificação do ensino médio, quando requerida na modalidade de acesso ao ensino superior.

2. A obtenção de pontuação em todas as áreas do ENEM/PPL constitui aproveitamento escolar idôneo, apto a autorizar a remição integral de 100 dias, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021.

3. Exigir nota mínima não prevista em norma específica viola o princípio da legalidade e contraria a função ressocializadora da remição por estudo.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126 e § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 255.775/RJ; STF, ADPF 347; STF, HC 190.806; TJMT, N.U 1024202-07.2024.8.11.0000, j. 07.02.2025; TJMT, N.U 1005298-02.2025.8.11.0000, j. 04.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de agravo em execução penal
interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu ao reeducando
Jhony Benedito de Figueiredo Neves
a remição de 100 (cem) dias de pena em razão de sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM/PPL 2024).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que o apenado não alcançou nota mínima em quatro das cinco áreas avaliadas, tendo obtido aproveitamento suficiente apenas em matemática, com 498 pontos. Argumenta que, conforme a Resolução CNJ nº 391/2021 e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a remição deve ser reconhecida de forma proporcional, correspondendo a 20 dias, uma vez que cada área aprovada equivale a esse período (100 dias ÷ 5 áreas). Requer, assim, o provimento do recurso para reduzir a remição para 20 dias. (Id. 328988850)

Em contrarrazões, a defesa do agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o reeducando obteve pontuação em todas as cinco áreas do conhecimento do ENEM/PPL 2024, demonstrando esforço e aproveitamento nos estudos autodidatas. Sustenta que a decisão agravada está em conformidade com o entendimento do STF no HC 255.775/RJ, que afasta a exigência de nota mínima sem previsão normativa expressa, em respeito ao princípio da legalidade e à função ressocializadora da pena. (Id. 328988854)

Em juízo de retratação, o magistrado de primeira instância manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (Id. 328988855)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra (Id. 331937383), manifestou-se pelo
provimento do recurso
ministerial, consoante entendimento assim sumariado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão que concedeu 100 dias de remição em razão da participação no ENEM. Insurgência ministerial: Requer o provimento do recurso para reduzir a remição para 20 dias. Procedência. É indevida a remição integral de 100 dias pela mera participação no ENEM/PPL, sendo imprescindível o efetivo aproveitamento nas cinco áreas do conhecimento avaliadas, nos termos do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021. Obtida aprovação apenas em uma área, o reeducando faz jus exclusivamente à remição proporcional de 20 dias, conforme entendimento consolidado do STJ. Pelo provimento recursal.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu ao reeducando
Jhony Benedito de Figueiredo Neves
a remição de 100 (cem) dias de pena em razão de sua participação no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM/PPL 2024).

Consta dos autos que o agravado, que cumpre pena total de 32 (trinta e dois) anos, 8 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, decorrente do somatório de três condenações pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, duas condenações por porte ilegal de arma de fogo e uma condenação por homicídio simples, participou do ENEM/PPL 2024, obtendo as seguintes notas: Ciências da Natureza (318,5), Ciências Humanas (361,8), Linguagens e Códigos (339,2), Matemática (498,7) e Redação (480).

O Juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 14/07/2025, declarou a remição de 100 (cem) dias da pena imposta ao reeducando, fundamentando sua decisão no art. 126 da Lei de Execução Penal, na Resolução CNJ nº 391/2021 e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC 255.775/RJ, que afasta a exigência de nota mínima padronizada para fins de remição por aprovação no ENEM.

Em que pesem os argumentos do agravante em seu recurso, após detida análise dos autos, é imperioso concluir que a decisão agravada deve ser mantida integralmente, pelos fundamentos que passo a expor.

De início, cumpre destacar que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de remição integral de 100 dias pela participação no ENEM/PPL 2024, ainda que o reeducando não tenha alcançado as notas mínimas estabelecidas pela Portaria INEP nº 179/2014 (450 pontos nas áreas objetivas e 500 pontos na redação) em todas as áreas do conhecimento avaliadas.

O instituto da remição por estudo encontra-se previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal, que assim dispõe:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;

[...]

§ 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”

A Resolução CNJ nº 391/2021, por sua vez, regulamenta a remição por estudo por meio de atividades de leitura e estabelece, em seu art. 3º, parágrafo único, a possibilidade de remição pela aprovação em exames como o ENEM, mesmo quando realizados por estudo autodidata:

“Art. 3º [...]

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.”

A questão central a ser dirimida consiste em determinar o alcance do conceito de
“aprovação no ENEM”
para fins de remição de pena, especialmente considerando as múltiplas finalidades do exame e as recentes alterações em sua regulamentação.

O Ministério Público, em suas razões recursais, sustenta que a remição integral de 100 dias só seria devida em caso de aprovação nas cinco áreas do conhecimento, com nota mínima de 450 pontos em cada área objetiva e 500 pontos na redação, conforme os parâmetros estabelecidos pela Portaria INEP nº 179/2014. Como o reeducando atingiu essa pontuação apenas em Matemática (498,7), o MP defende que ele faria jus somente à remição proporcional de 20 dias.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 255.775/RJ, firmou entendimento relevante sobre a remição da pena por estudo mediante participação no ENEM, adotando interpretação ampla do art. 126 da LEP e da Resolução nº 391/2021, com o objetivo de promover a ressocialização das pessoas privadas de liberdade, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

Na oportunidade, o Pretório Excelso reconheceu que o conceito de
“aprovação no ENEM”
, exigido pelo art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021, não pode ser condicionado a uma nota mínima padronizada e abstrata, como a de 450 pontos, uma vez que a própria estrutura normativa do exame não estabelece um critério objetivo e uniforme de aprovação para fins de ingresso no ensino superior.

Ademais, o STF distinguiu duas modalidades de remição por aprovação no ENEM: (i) na
“modalidade conclusão de etapa educacional”
, quando o exame é utilizado para certificar a conclusão do ensino médio, caso em que se aplicam as notas mínimas previstas nos editais; e (ii) na
“modalidade de acesso ao ensino superior”
, desvinculada da certificação formal do nível médio, caso em que não há previsão normativa de nota mínima uniforme.

Conforme destacado no voto condutor do HC 255.775/RJ:

“A remição por aprovação do ENEM na 'modalidade conclusão de etapa educacional' ocorre quando o apenado, no curso da execução penal, utiliza o exame para certificar a conclusão de ensino médio. Nessa hipótese, os editais do Exame Nacional do Ensino Médio costumam estabelecer notas mínimas para certificação, e aplica-se o acréscimo de 1/3 no cômputo dos dias remidos, nos termos do §5º do art. 126 da LEP.

Já a segunda hipótese, prevista no parágrafo único do art. 3º da Resolução CNJ nº 391/2021, refere-se à aprovação no ENEM como 'modalidade de acesso ao ensino superior', desvinculado da certificação formal do nível médio. Nessa situação, não se aplica o acréscimo de 1/3, uma vez que não há conclusão formal de etapa educacional durante o cumprimento da pena e também não há previsão normativa de nota mínima uniforme para essa modalidade de aprovação. O desempenho mínimo necessário no ENEM para fins de ingresso no ensino superior, nesse caso, varia conforme o curso e a instituição de ensino escolhidos, inexistindo um parâmetro fixo de 'aprovação'.”

O Supremo Tribunal Federal ressaltou, ainda, que a exigência de pontuação mínima sem previsão normativa expressa viola o princípio da legalidade e desvirtua o caráter ressocializador da remição prevista no art. 126 da LEP:

“Bem estabelecida essa diferenciação, resta clara a ilegalidade da exigência de nota mínima se o pedido de remição de pena é formulado por apenado já graduado no ensino médio e que, portanto, não reivindica o benefício na modalidade 'conclusão de etapa educacional' mas sim na modalidade 'acesso ao ensino superior'.

Além disso, é preciso esclarecer que, à míngua de previsão normativa expressa, não é possível utilizar, por empréstimo, o parâmetro 'nota de corte 450', concebido para fins de certificação de ensino médio, em caso remição de pena requerida por aprovação que possibilita ingresso a instituição de ensino superior. Tal compreensão, além de contrária aos princípios norteadores da hermenêutica penal e proscrição à analogia in malam partem, estaria em completa dessintonia com o instituto ressocializador da pena, consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte.”

Nesse contexto, é imperioso reconhecer que o instituto da remição por estudo tem por objetivo primordial incentivar e premiar a dedicação do apenado aos afazeres potencialmente valiosos para o retorno ao convívio social, não se limitando à certificação formal de conclusão de etapas educacionais.

No caso em debate, o reeducando demonstrou aproveitamento escolar ao obter pontuação em todas as cinco áreas de conhecimento do ENEM/PPL 2024, ainda que não tenha atingido as notas mínimas previstas para certificação do ensino médio em quatro delas. Esse esforço, no contexto do sistema penitenciário brasileiro e da função ressocializadora da pena, justifica a manutenção do benefício da remição integral de 100 dias concedida pelo Juízo da Execução Penal.

Cumpre destacar, ainda, que o ENEM, desde 2017, deixou de ser utilizado primordialmente como instrumento de certificação do ensino médio, tornando-se principalmente um mecanismo de seleção para o ensino superior, o que torna questionável a aplicação automática das notas mínimas previstas para certificação.

Conforme bem pontuado pelo STF no HC 255.775/RJ:

“Com efeito, até o ano de 2016, o ENEM era utilizado tanto para a certificação do ensino médio quanto para o ingresso em cursos superiores, exigindo-se no primeiro caso, a nota mínima de 450 pontos por área de conhecimento, conforme a então vigente Portaria MEC nº 807/2010. Com o advento da Portaria MEC nº 468/2017, contudo, a possibilidade de utilização do ENEM para fins de certificação do ensino médio foi expressamente revogada, tornando-o instrumento exclusivo de seleção para o ensino superior. Assim, entre 2017 e 2024, os editais do exame deixaram de prever qualquer critério unificado de 'aprovação', deixando claro que o estabelecimento de notas mínimas estava atrelado tão somente à hipótese (revogada) do ENEM utilizado como certificação de ensino médio.”

Ademais, é importante considerar que o sistema penitenciário brasileiro foi reconhecido pelo STF como um
“estado de coisas inconstitucional”
(ADPF 347), marcado por violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais. Nesse contexto, a interpretação das normas relativas à execução penal deve ser orientada pela busca da ressocialização e pela redução dos danos causados pelo encarceramento.

Como bem destacado pelo Ministro Edson Fachin no julgamento do HC 190.806:

“Na ambiência da Segunda Turma, o quadro do estado de coisas inconstitucional reconhecido na ADPF 347 evidencia uma patente circunstância não conjuntural, mas estrutural, marcada por violação massiva, sistemática e generalizada de direitos fundamentais no Sistema Penitenciário Brasileiro. Por essa razão, consignei que me parece 'também mais consentâneo com a racionalidade sistemática apresentada no julgamento da Arguição de Preceito Fundamental 347 conferir interpretação mais benéfica àquele que, segregado do convívio em sociedade, busca, por meio da educação, de sua constante capacitação e, em especial, sem acompanhamento' a ressocialização.”

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“Ementa: Direito penal e execução penal. Agravo de execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no Enem. Art. 126 da Lei de Execução Penal. Resolução n. 391/2021 do CNJ. Possibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pelo estudo, argumentando que o apenado estava vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional, o que impediria o benefício pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de remição de pena pela aprovação no Enem quando o apenado não estiver vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O agravante comprovou não estar vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional, conforme certificado pela direção da penitenciária.

4.
Ainda que a certificação de conclusão do ensino médio, desde 2017, não possa ser obtida por meio de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), a Resolução n. 391/2021 do CNJ restabeleceu a possibilidade de remição pelo estudo para os aprovados no mencionado exame, sem exigir certificação de conclusão do ensino médio, desde que respeitada a carga horária mínima prevista para o benefício.

5. Nos termos do parágrafo único do art. 3º da referida Resolução, considera-se a carga horária de 1.200 horas para o ensino médio, resultando em 100 dias de remição para quem obtiver aprovação integral no exame.

6.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a aprovação no Enem configura aproveitamento dos estudos realizados pelo apenado, sendo fundamento suficiente para a concessão da remição da pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Ainda que a certificação de conclusão do ensino médio, desde 2017, não possa ser obtida por meio de aprovação no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), o êxito do sentenciado no referido exame autoriza a remição da pena, conforme dispõe a Resolução n. 391/2021 do CNJ."

(N.U 1024202-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

“A
remição
de pena por estudo deve ser interpretada de forma a favorecer a educação e a ressocialização do apenado, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da função ressocializadora da pena.”
(N.U 1005298-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial, entendo que a decisão do Juízo
a quo
, que concedeu ao reeducando a remição de 100 dias pela participação no ENEM/PPL 2024 com obtenção de pontuação em todas as cinco áreas de conhecimento, está em conformidade com a interpretação mais adequada do art. 126 da LEP e da Resolução CNJ nº 391/2021, à luz dos princípios constitucionais da legalidade, da individualização da pena e da função ressocializadora da sanção penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025